Tribunal: TJSP
Processo: 1042325-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Pretensão ao reenquadramento da apelante no regime de ISSQN Fixo – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para a concessão da segurança – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Nulidade da sentença por não enfrentamento dos argumentos apresentados na petição inicial – Afastamento – Sentença suficientemente

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Pretensão ao reenquadramento da apelante no regime de ISSQN Fixo – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para a concessão da segurança – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Nulidade da sentença por não enfrentamento dos argumentos apresentados na petição inicial – Afastamento – Sentença suficientemente fundamentada e que analisou as questões suscitadas – MÉRITO – Apelante criada em 2.002, tendo como objeto social a prestação de serviços contábeis – Enquadramento da apelante no regime de ISSQN FIXO desde seu cadastramento municipal – Desenquadramento automático no exercício de 2.018 – Pedido de reenquadramento formulado para o exercício de 2.019, após alteração do contrato social de responsabilidade limitada para ilimitada dos sócios – Apelante que, apesar de ter se tornado sociedade ilimitada, ainda apresenta caráter empresarial (previsão no contrato social da possibilidade de criação de filiais ou sucursais e pagamento de "pro labore", além de existir diversos profissionais contratados com vínculo empregatício) – Não caracterização de empresa uniprofissional – Impossibilidade de reenquadramento no regime especial – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.